Tribunal: STF
Processo: Rcl 1756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-28
Data de publicação: 2003-04-28

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
   JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) - 
   OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO 
   (ADC 4/DF) - DECISÃO PLENÁRIA REVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE - 
   INTERPRETAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 
   INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, DO EFEITO 
   VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO - HIPÓTESE 
   LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102, I, "L") - 
   RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

AS DECISÕES PLENÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - QUE DEFEREM MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO 
   ABSTRATO - REVESTEM-SE DE EFICÁCIA VINCULANTE.

- Os provimentos 
   de natureza cautelar acham-se instrumentalmente destinados a 
   conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo 
   principal, assegurando, desse modo, "ex  ante", plena eficácia à 
   tutela jurisdicional do Estado, inclusive no que concerne às 
   decisões, que, fundadas no poder cautelar geral - inerente a 
   qualquer órgão do Poder Judiciário -, emergem do processo de 
   fiscalização concentrada de constitucionalidade. Doutrina. 
   Precedentes.

O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE 
   DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA 
   RECLAMAÇÃO.

- O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais,
   de decisões concessivas de medidas cautelares - outorgadas, com 
   efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 
   sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade - autoriza o 
   emprego da reclamação, também vocacionada, em sua específica função 
   processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à 
   Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante 
   dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Doutrina. 
   Precedentes.


A DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DE JULGAMENTO 
   PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPORTA NA INVALIDAÇÃO DO 
   ATO QUE A HOUVER PRATICADO.

- A procedência da reclamação, quando 
   promovida com o objetivo de fazer prevalecer o "imperium" inerente 
   aos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, importará em 
   desconstituição do ato que houver desrespeitado a autoridade da 
   decisão emanada da Suprema Corte.